Tribunal: TJDFT
Processo: 0733413-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733413-25.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DOS REIS ALVES DE CARVALHO AGRAVADO: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI DECISÃO MARIA DOS REIS ALVES DE CARVALHO interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 137426633, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto por TERRAVIVA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, TRANSPORTADORA E LOGÍSTICA EIRELI, indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela executada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de execução em que ocorreu penhora on-line de ativos da parte executada. Esta apresentou impugnação, tempestivamente, alegando, em síntese, que o bloqueio realizado incidiu sobre conta-poupança. Foi solicitada a apresentação dos extratos bancários da requerida dos últimos seis meses, a fim de possibilitar a comprovação da impenhorabilidade. É o sucinto relatório. Em que pesem aos entendimentos contrários, tenho que a impenhorabilidade, prevista no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, deve ser mitigada, considerando a busca da efetividade da prestação jurisdicional. A situação em apreço deve ser dirimida, ainda, sob a ótica do equilíbrio da relação jurídico-material entre as partes. Assim, de um lado, o artigo 805 do Código de Processo Civil determina que a execução não seja penosa ao executado; de outro, a insatisfação creditícia do exeqüente não pode estar sujeita ao arbítrio da melhoria patrimonial do executado, sob pena de se chancelar a prática do inadimplemento privado voluntário. No caso, os extratos juntados pela devedora (ID 135504398) atesta a utilização da suposta conta poupança, como se corrente fosse, circunstância demonstrada pelas movimentações de crédito e débito no espaço de tempo pesquisado. Mediante a conferência destes extratos, percebe-se que existem vários depósitos em curtos espaços de tempo, seguidos de pequenos gastos com cartão e saques, descaracterizando a finalidade da poupança. Neste ponto, inclusive, faço expressa menção ao ID 135504398 – pág. 1, 5, 6, 7, que indicam saques para utilização de valores. Desta forma, aplica-se a jurisprudência abaixo copiada, no sentido de ser considerada desvirtuada a conta poupança, possibilitando a penhora de valores: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. Essa limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. 2. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal). Todavia, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, consoante previsto no art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil. 3. É cediço que o art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. A regra de impenhorabilidade prevista no referido artigo pode ser mitigada quando há comprovação de que a conta poupança é movimentada como se conta corrente fosse. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão n.1090656, 07168598820178070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 24/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por fim, tenho por destacar que o contrato de empréstimo juntado ao feito, além de extemporâneo, não demonstra qualquer nexo de causalidade entre os valores penhorados e a quantia que seria proveniente da cédula de crédito contratada por seu genitor. A maior parte dos valores localizados foram depositados em espécie em lotéricas, ao passo que o valor contratado em outubro de 2021 na cidade de Corrente/PI. Em outras palavras, não é crível que o genitor encaminhasse valores em espécie para depósito na conta da autora quase um ano após a contratação. Portanto, não vislumbro, nos autos, motivos suficientes a desconstituir a penhora realizada, razão pela qual indefiro a impugnação. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente.” A agravante-devedora argumenta que os valores foram bloqueados em sua conta-poupança, sendo que os valores depositados em conta-poupança, em quantia inferior a 40 salários mínimos, são impenhoráveis, art. 833, inc. X, do CPC. Afirma que "mal tem condições de se manter, sem a ajuda de parentes, e querer que o pouco recurso de que dispõe seja destinado a ficar depositado exclusivamente em uma única aplicação é, talvez, um pouco de mais", porquanto precisa se alimentar, e possui despesas básicas ligadas a sua própria sobrevivência, sendo que a execução deve ser feita da forma menos gravosa para o executado. Ao final, requer o deferimento da gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal para desbloquear o valor penhorado. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e acolher a impugnação à penhora. Preparo (id. 39955949). É o relatório. Decido. Inicialmente, verifica-se que a agravante-executada pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Contudo, a agravante-executada recolheu o preparo do recurso, o que é incompatível com a alegada hipossuficiência. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da gratuidade de justiça, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício e evidencia a possibilidade do recorrente em arcar com as custas e despesas do processo. Assim, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois ausente a probabilidade do direito da agravante-executada. Do exame dos autos originários, vê-se que o cumprimento de sentença (ação monitória) foi iniciado no ano de 2017, para a cobrança de R$ 5.771,60, valor atualizado até 8/12/21 para R$ 16.957,99 (id. 110834575, autos originários). A penhora via Sisbajud (id. 128569508), efetuada em 16/6/22, bloqueou a quantia de R$ 16.957,99 em conta-bancária na Caixa Econômica Federal, de titularidade da agravante-executada. A agravante-executada alega que o valor bloqueado se encontrava depositado na sua conta-poupança no 000780374184-4, agência 2776, mantida na Caixa Econômica Federal, e, portanto, impenhorável, nos termos do inciso X, do art. 833 do CPC. Sabe-se que o art. 805, caput, do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. Todavia, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a Jurisdição. O art. 833, incs. IV e X, do CPC dispõe o seguinte: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;" (grifos nossos) E as exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no §2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." Da análise do extrato da conta bancária da CEF (id. 135504398, autos originários), na qual ocorreu o bloqueio Sisbajud, vê-se que a conta é utilizada como conta-corrente, diante das diversas movimentações financeiras, há vários depósitos, seguidos de pequenos saques, o que desvirtua a natureza da conta-poupança para conta-corrente. Desse modo, dos extratos apresentados, verifica-se que as movimentações realizadas na referida conta evidenciam que a conta-poupança é utilizada como conta-corrente, o que afasta a alegada impenhorabilidade. Portanto, configurado o desvirtuamento da conta-poupança para conta-corrente, aplica-se o entendimento acima exposto, quanto à possibilidade de penhora, sem implicar violação ao art. 833, inc. X, do CPC. Em suma, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de outubro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora